Tribunal: STF
Processo: HC 219656
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonathan Rafael Albano Correa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. 



    1. A periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa, justifica a segregação cautelar, para resguardar a ordem pública, diante dos elementos concretos que indicam a prática de homicídio premeditado e em concurso de agentes, motivação considerada idônea pela jurisprudência desta Corte (“os investigados, na noite de 08/02/2021, saíram da região de Gramado/Canela em um Chevette branco, de placa LXM7356, e se deslocaram até a cidade de Capela de Santana, onde, supostamente, executaram Antonio Rosenei Dias”).



    2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (RHC 156.020 AgRg, ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1ª Região)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar imposta ao paciente em razão da gravidade concreta de sua conduta, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    Como afirmado na decisão agravada, o decreto de prisão apresenta fundamento que se mostra idôneo, lastreado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da existência de indícios de autoria e materialidade de que o recorrente teria praticado crime de homicídio qualificado, tendo sido consignado que “os investigados, na noite de 08/02/2021, saíram da região de Gramado/Canela em um Chevette branco, de placa LXM7356, e se deslocaram até a cidade de Capela de Santana, onde, supostamente, executaram Antonio Rosenei Dias”. 



    Com efeito, a periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa, justifica a segregação cautelar, para resguardar a ordem pública, diante dos elementos concretos que indicam que o homicídio foi premeditado, contou com indicativos de “execução", e foi praticado em concurso de agentes, motivação considerada idônea pela jurisprudência desta Corte. (grifei)



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Desse modo, não há reparos a se fazer no acórdão atacado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator